Tribunal: TJSP
Processo: 1002866-11.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Aviso de recebimento devolvido com anotação de "ausente". Validade da notificação para fins do requisito de constituição em mora. Aplicabilidade do Tema 1132 do STJ. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.